Tribunal: TJDFT
Processo: 0728746-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728746-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: JOAO SEBASTIAO ALVES D E S P A C H O Embargos de Declaração opostos por MRV Engenharia e Participações S/A contra o acórdão n°1768318. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator